Tribunal: STF
Processo: ARE 1371805
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL N. 66/1993: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amapá:



    “CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DESDE A DATA EM QUE INICIOU A ATIVIDADE EM AMBIENTE OU SITUAÇÃO INSALUBRE - SÚMULA 14 DESTA CORTE - MAJORAÇÃO DE H0NORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESACOLHIMENTO - PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO AUTOR - APELAÇÃO DO RÉU PARA SER RECONHECIDA CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO AMAPÁ E AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA FIXAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE - ISUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES - APELO DESPROVIDO. 1) O adicional de insalubridade é direito reconhecido pela Constituição Federal e por lei infraconstitucional, sendo devido ao servidor público que exerce atividade em áreas reconhecidamente insalubres; 2) A data de fixação do Adicional de Insalubridade deve ser fixada desde o momento em que o servidor iniciou suas atividades em ambiente ou situação insalubre a teor da súmula 14 desta Corte de Justiça; 3) Não é cabível majoração de honorários sucumbenciais se o magistrado valora de forma justa e adequada as critérios previstos no art. 20, § 4º do CPC, não havendo adstrição intransponível aos percentuais ali previstos; 4) Não há se falar em carência de ação pela falta de ilegitimidade passiva do Estado do Amapá já que o servidor, embora pertença ao quadro dos servidores públicos da União, presta seus serviços para o Estado e portanto a ele cabe o ônus de arcar com os adicionais decorrentes da natureza dos serviços desempenhados; 5) É possível a aplicação aos servidores públicos estaduais dos percentuais de insalubridade previstos na lei 8.270/1991, que reestruturou a tabela dos vencimentos dos servidores públicos federais, por analogia, quando ainda não foi produzida norma regulamentadora” (fl. 1, e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIII do art. 7º, os arts. 18, 25 e 39 e os incs. X e XIII e o § 8º do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de ser indevida “a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo ao recorrido” (fl. 20, e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “incongruente é o Acórdão que nega seguimento sob o fundamento de que se estar a analisar legislação local, quando em verdade o Recorrente se insurgiu contra a ausência de legislação local que defini o adicional de insalubridade e pela inaplicabilidade de legislação federal para o deferimento desta verba remuneratória. Nítida quebra do pacto federativo e da harmonia entre os Poderes (arts. 2º e 18, ambos da CRFB/1988)” (sic, fl. 4, e-doc. 8).



    Salienta que “todos os artigos suscitados no Recurso Extraordinário foram postos sob análise do Tribunal a quo, basta verificar o recurso de apelação interposto. Ademais, contra o Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação foi interposto recurso de embargos de declaração, este com o fim prequestionador, mas restou denegado pelo órgão judiciário inferior” (fls. 4-5, e-doc. 8).



    Ressalta que, “diante da denegação do efeito prequestionador dos embargos de declaração interpostos contra o Acórdão, vem o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá alegar que o RE não se respalda em norma constitucional prequestionada, quando se sabe que mesmo que o Recorrente interponha vários embargos de declaração, em não querendo o Tribunal de Justiça apreciar os fundamentos constitucionais aduzidos no recurso de apelação, nunca se verá expressamente analisado a regra constitucional trazida pelo Recorrente” (fl. 5, e-doc. 8).



    Pede “seja conhecido o presente Agravo e a este dado provimento para o fim de determinar-se o processamento do Recurso Extraordinário interposto, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea a, da CF. Tudo isso porque são inaplicáveis as Súmulas nº. 280, 282 e 356, todas do STF para obstar o RE, conforme fundamentação disposta nas linhas anteriores” (fl. 5, e-doc. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, não é suficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. Inviável a aplicação do Tema 25 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 565.714. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.714, de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” (redação aprovada na ata da décima sessão administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015), questão diversa da tratada no acórdão recorrido. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local, restringiu-se a reconhecer a validade jurídica do pagamento do adicional de insalubridade ao servidor público estadual.



    O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, no juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, de forma assertiva, afastou a aplicação do Tema 25 de repercussão geral, nestes termos:



    “Cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 565.714/SP, reconheceu a repercussão geral da matéria referente ‘(...) à possibilidade de o adicional de insalubridade ter como base de cálculo o salário mínimo, tendo em vista o disposto no art. 7º, inc. IV, da Constituição da República’, caso diverso, portanto, ao apresentado nos autos” (fl. 5, e-doc. 7).



     



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “No que se refere a alegação do ESTADO DO AMAPÁ de ser indevido o pagamento do adicional de insalubridade por falta de amparo legal, tenho que à luz do que dispõe o art. 75, caput, da Lei Estadual nº 066/1993: ‘Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.’



    É verdade que o mencionado dispositivo legal ainda não foi regulamentado por lei específica, tal como prevê o art. 77, do mencionado diploma legal. No entanto, essa omissão do legislador estadual não impede o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade e a fixação do respectivo percentual, tendo em vista que, nesses casos, é possível, por analogia, a aplicação da Lei nº 8.270/1991, que reestruturou a tabela dos vencimentos dos servidores públicos federais“ (fl. 11, e-doc. 4).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Rever o decidido pela instância antecedente também imporia a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei estadual n. 66/1993 e Lei nacional n. 8.270/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados, que tratam especificamente da controvérsia referente ao pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos do Amapá: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.187.244-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes nos autos. Providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 699.940-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTÓLOGO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU DE RISCO DE EXPOSIÇÃO. PERCENTUAL. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.4.2012. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do percentual a ser aplicado ao adicional de insalubridade em função do grau de risco de contaminação que os servidores estão expostos exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido e análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie – Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Lei Estadual nº 66/1993 -, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 699.969-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.10.2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.236.539-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.345.895-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora